Tribunal: CARF
Processo: 10909.002525/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002525/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.879 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
ADEMAR ALBANO PIVOTTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 20 a 26, através da qual foi
efetuado o lançamento alterando o resultado da declaração de imposto a Restituir de R$
1.568,91 para Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 8.102,64,
código de receita 2904, acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora,
relativos ao ano-calendário 2006, exercício 2007.
Conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 60 a 62, o
lançamento é decorrente da glosa de dedução indevida de Despesas Médicas no valor de
R$ 31.029,08; dedução indevida de Dependentes no valor de R$ 1.516,32; dedução
indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 250,00; e dedução indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002525/2009-56
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.879 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002525/2009-56

Despesas com Instrução no valor de R$ 2.373,84, por falta de comprovação. Intimado, o
contribuinte não atendeu à intimação.
O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03, acompanhado dos documentos de
fls. 04 a 19, alegando, em síntese, que não foi intimado e que está apresentando os
comprovantes de todas as deduções pleiteadas.
Atendendo ao disposto no art. 1.o da Instrução Normativa RFB n.o 1.061, de 4 de agosto
de 2010, o presente processo foi encaminhado à autoridade lançadora para que esta
analisasse as questões de fato apresentadas pela impugnante, o que resultou na lavratura
do Termo Circunstanciado de fls. 75 a 78, e Despacho Decisório de fls. 79, que concluiu
pela procedência em parte do lançamento, alterando o valor do Imposto Suplementar
de R$ 8.102,64 para R$ 4.403,55.
A autoridade revisora do lançamento manteve a glosa de despesas médicas no montante
de R$ 21.718,01, conforme a seguir especificado:
Clinica Gnart – Valor de R$ 13.590,00
Os recibos apresentados foram considerados insuficientes para comprovar a dedução
pleiteada, sendo necessário que o profissional da área da saúde confirme a efetiva
prestação dos serviços. Após três tentativas (intimações devolvidas), o prestador dos
serviços não foi localizado.
Radioimagem Radiologia Odontológica Ltda – Valor de R$ 250,00
Os recibos apresentados, por si só, não foram considerados hábeis para comprovar os
valores declarados a título de despesas médicas, sendo necessária a confirmação dos
mesmos por parte do profissional emitente. Segundo relatado pela autoridade revisora
do lançamento, a empresa informou que no ano de 2006 não emitiu qualquer recibo ou
nota fiscal em nome do impugnante (fls. 60).
Fator Moderador – Valor de R$ 7.878,01
A autoridade revisora do lançamento considerou indevida a dedução correspondente a
rubrica Fator Moderador informado no comprovante de rendimentos da empresa
Weisul Agrícola Ltda (fls. 5) e Weisul Participações S/A (fls. 6), aceitando como
dedutível a parcela correspondente à rubrica Plano de Saúde informada nos mesmos
documentos, no montante total de R$ 1.600,00.
Devidamente cientificado do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório que
manteve parcialmente o lançamento, concedendo-lhe prazo de 30 dias para que se
manifestasse quanto ao resultado da revisão de ofício do lançamento (fls. 80 e 81), o
contribuinte contestou as glosas das despesas pagas a Clinica Gnart, no valor de R$
13.590,00; e Radioimagem Radiologia Odontológica Ltda, no valor de R$ 250,00,
conforme impugnação de fls. 87 e 88.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DISPENSA DE EMENTA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação, e apresentando novos documentos relacionados ao plano de saúde.

Voto
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.879 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10909.002525/2009-56

Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em litígio apenas a glosa do “fator moderador”, constante dos comprovantes de
rendimentos das empresas Weisul Agrícola Ltda (fls. 5) e Weisul Participações S/A (fls. 6).
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que:
- glosa do fator moderador - comprovantes de rendimentos das empresas Weisul
Agrícola Ltda (fls. 5) e Weisul Participações S/A (fls. 6): contribuinte apresentou contrato do
plano de saúde (e-fls. 114/124), declaração do plano de saúde (e-fl. 113), e declarações das
fontes pagadoras (e-fls. 127/128), confirmando se tratar de repasse de coparticipação do plano de
saúde.

Diante desse conjunto fático e probatório, entendo que foi comprovada a dedução
objeto da glosa.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital